Tribunal: TJMT
Processo: 1012186-55.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012186-55.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR DE OLIVEIRA - CPF: 103.646.138-66 (RECORRENTE), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 60.494.416/0015-30 (RECORRIDO), CARLOS DONIZETE GUILHERMINO - CPF: 047.205.348-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTUMÁCIA AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – FOTO RG DIFERENTE - EXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134856406, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
danos morais,
pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou inexistente a contratação objeto dos autos no valor de
R$ 742,51 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos),
tornando

definitiva a medida liminar concedida nos autos (id.

134856376).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminares
: cerceamento de defesa e contumácia;

2)

Da ilegitimidade passiva;

3)

A ausência de ato ilícito – demonstração da contratação do cartão de crédito – dados que conferem com os dados do recorrido;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

Da redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cerceamento de defesa:

Inicialmente,
afasto
a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação e deferimento do pedido de expedição de ofício judicial à Boa Vista Serviços S/A, para apresentar extrato em nome do autor, tendo em vista que os autos estão suficientemente instruídos com as provas necessárias ao julgamento da lide.

Contumácia do autor:

No que tange a alegação de não comparecimento do autor à audiência de conciliação, tenho que não merece acolhimento, uma vez que, conforme certificado nos autos, apesar de o autor não ter conseguido acesso a sala de audiência por meio do link, participou da sessão processual através de chamada de vídeo via
WhatsApp
, consoante consta no id.

134856390.

Ilegitimidade passiva:

Por fim,

afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que restou demonstrado que foi o reclamado quem enviou e-mail de cobrança para o reclamante, conforme anexado no id. 134856374, sendo, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido, bem como em razão d
a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Mérito:

Segundo consta da petição inicial, no dia
18/08/2021,
o autor foi surpreendido com o recebimento de um e-mail de cobrança enviado pela reclamada, no valor de
R$ 742,51 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
, tendo constatado que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em razão do aludido débito, que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (id. nos 134856392/134856395/134856396/134856397/134856398/134856399), anexou aos autos cupom fiscal, faturas, cópia do RG e do termo de adesão do Cartão Leve Mais, contendo dados pessoais e assinatura em nome do autor,
os quais foram impugnados pelo reclamante no id. 134856403.

Pois bem. No caso,
pelas regras de experiência comum, comparando-se a assinatura aposta no contrato e àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial,
vê-se, a olho nu, que se tratam de
assinaturas diferentes
, bem como, a
foto aposta no RG
apresentado pela recorrente é diferente dos documentos apresentados pelo autor na inicial, o que leva à conclusão de que foram produzidas por pessoas diversas, evidenciando-se que a reclamada não adotou as cautelas necessárias à contratação.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)
).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como tendo em vista a existência de uma restrição posterior à discutida nos autos, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 02 de Agosto de 2022

Carta No
HA0822006621

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
10364613866

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 10364613866:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE00781010071797 24/11/2017 28/12/2017 17/01/2018 31/01/2018 1.374,92

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP078166000012421066 06/12/2017 10/01/2018 30/01/2018 31/01/2018 2.066,64

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP078166000012424066 11/12/2017 18/01/2018 07/02/2018 31/01/2018 § 151,47

Empresa

SP-STB/ADMINISTRADORA DE CARTAO STA.BARBARA D OESTE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CLMC18070 24/01/2018 16/02/2018 08/03/2018 05/01/2022 T 742,51

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP078166000012421066 06/07/2018 17/11/2018 07/12/2018 20/03/2019 219,52

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC CUIABA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004866861000000AN2019 31/03/2019 29/04/2022 09/05/2022 678,86

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 02/08/2022 às 17:28:03

===========================================================================================

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

a título de
danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022